Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753316-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULINO EURIPEDES CORNELIO DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704791-42.2023.8.07.0018 – id 178806687), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação, quanto à ilegitimidade ativa. 2. A propósito da ilegitimidade, a egrégia Câmara de Uniformização admitiu o processamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Portanto, ante a suspensão determinado pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR